Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718630-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: AI-Agravo de Instrumento Agravante: Arnaldo de Souza Borges Agravado: Clébio Borges de Oliveira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 0715511-54) interposto por Arnaldo de Souza Borges contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que indeferiu o requerimento de liberação dos valores bloqueados na conta corrente do devedor, ora agravante. Percebe-se que o agravante e o credor, Clébio Borges de Oliveira, celebraram transação, cujo instrumento que foi juntado aos autos do processo no 0704650-39.2021.8.07.0003. Assim, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da ausência de interesse recursal, nos termos da regra prevista no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator